Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-63.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002025-63.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), LUCAS CORREA MIRANDA - CPF: 033.936.951-50 (IMPETRANTE), 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA - CNPJ: 00.118.823/0001-16 (IMPETRADO), CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA - CNPJ: 00.118.823/0001-16 (LITISCONSORTES), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), RENATO ALVES CORREA - CPF: 019.882.351-70 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS DO ESPÓLIO. HERDEIRO RENUNCIANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA ABDICATIVA. EFEITOS EX TUNC. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por herdeiro contra decisão interlocutória que, em sede de Juizado Especial, rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em ação de execução de taxas condominiais. O impetrante demonstra ter formalizado renúncia à herança por escritura pública, enquanto o juízo de origem manteve sua responsabilidade patrimonial sob o fundamento de que a renúncia ocorreu após a citação e que a transmissão da herança se deu no momento do óbito (princípio da saisine).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a renúncia à herança, formalizada por instrumento público após a citação em processo executivo, possui eficácia retroativa para excluir a responsabilidade patrimonial pessoal do herdeiro por dívidas do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da saisine, a posse e a propriedade dos bens transmitem-se aos herdeiros no momento da abertura da sucessão; todavia, tal transmissão é provisória, tornando-se definitiva com a aceitação ou sendo considerada inexistente em caso de renúncia.

4. A renúncia à herança é ato jurídico solene que goza de efeito retroativo (
ex tunc
), operando a ficção jurídica de que o renunciante jamais foi herdeiro, o que afasta qualquer responsabilidade por débitos deixados pelo
de cujus
ou encargos da massa hereditária.

5. No caso concreto, comprovada a renúncia por escritura pública, a manutenção de constrições sobre o patrimônio pessoal do impetrante configura ato teratológico e ilegal, pois a responsabilidade dos sucessores é limitada às forças da herança efetivamente recebida, o que não ocorre na hipótese de abdicação integral do quinhão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para determinar a exclusão definitiva do impetrante do polo passivo da execução e o levantamento de quaisquer constrições sobre seus bens pessoais.

Tese de julgamento:

1.

A renúncia à herança, desde que formalizada por instrumento público ou termo judicial, possui efeitos retroativos à data da abertura da sucessão, fazendo com que o herdeiro renunciante seja considerado como se jamais tivesse existido para fins sucessórios.

2.

É ilegal a manutenção de atos de constrição patrimonial contra herdeiro que renunciou formalmente à herança, uma vez que a responsabilidade patrimonial dos sucessores não ultrapassa as forças do acervo hereditário efetivamente transmitido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784, 1.804, parágrafo único, 1.806 e 1.997; Código de Processo Civil, art. 75, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, REsp 1.433.650/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomon, Quarta Turma, j. 19/11/2019; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LUCAS CORREA MIRANDA contra ato dito coator praticado pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1051314-45.2024.8.11.0001.

Em síntese, o Impetrante insurge-se contra a decisão interlocutória que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade. Sustenta que foi incluído no polo passivo da execução de taxas condominiais na qualidade de herdeiro de seu genitor, Edivaldo Alves Correa, falecido em 2009. Argumenta, contudo, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o imóvel gerador do débito foi objeto de execução hipotecária pela FUNCEF e arrematado/perdido judicialmente antes mesmo do óbito do autor da herança, não compondo o acervo hereditário. Ademais, comprovou nos autos de origem a formalização de Escritura Pública de Renúncia Abdicativa à herança, asseverando que a renúncia possui efeitos retroativos à data da abertura da sucessão (
ex tunc
), tornando-o estranho à lide.

A autoridade impetrada indeferiu a exceção sob o fundamento de que a renúncia foi produzida após a citação válida e que, pelo princípio da
saisine
, a transmissão se deu no momento do óbito. Diante disso, o Impetrante alega a ocorrência de ato teratológico, uma vez que seu patrimônio pessoal passou a sofrer constrições judiciais por dívida que não lhe pertence e por herança que legalmente renunciou.

Liminar parcialmente deferida no id. 336844388 para suspender os atos executórios contra o patrimônio do Impetrante. O Condomínio litisconsorte apresentou manifestação defendendo a manutenção da decisão de origem. O Ministério Público declinou de sua intervenção.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
mandamus
preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente por se voltar contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizados Especiais, onde a irrecorribilidade das decisões intermediárias autoriza o manejo do remédio heroico em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

A controvérsia central reside na responsabilidade patrimonial do herdeiro renunciante frente a débitos do espólio e na validade da manutenção de atos de constrição sobre bens pessoais do Impetrante após a formalização da renúncia à herança.

De início, impõe-se a análise do instituto da sucessão e da renúncia sob a ótica do Código Civil. O princípio da
saisine
, positivado no art. 1.784, estabelece que a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Todavia, tal transmissão é provisória e depende da aceitação. A renúncia, por sua vez, é ato solene e retroativo, conforme se depreende da leitura dos dispositivos abaixo transcritos do Código Civil:

Art. 1.804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança.

Art. 1.805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita; quando tácita, há de resultar tão-somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. § 1º Não exprimem aceitação de herança os atos oficiosos, como o funeral do finado, os de mera conservação, ou os de administração e guarda provisória.

Art. 1.806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial.

No caso concreto, o Impetrante acostou Escritura Pública de Renúncia Abdicativa. Ao contrário do que entendeu o juízo de origem, o fato de a renúncia ter sido lavrada após a citação no processo executivo não lhe retira a eficácia jurídica de excluir o herdeiro da sucessão desde o seu início. A ficção jurídica criada pelo parágrafo único do art. 1.804 do Código Civil é clara:
"A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança".
Portanto, o renunciante é considerado como se jamais tivesse sido herdeiro.

Se há prova de que o Impetrante renunciou (id. 335283857), a manutenção de penhoras via SISBAJUD ou buscas patrimoniais via SNIPER contra o CPF do Impetrante configura nítida ofensa ao direito líquido e certo de não ser constrito por dívida alheia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. SUCESSÃO. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO FORMAL E SOLENE . ESCRITURA PÚBLICA. ATO NÃO SUJEITO À CONDIÇÃO OU TERMO. EFEITO DA RENÚNCIA: RENUNCIANTES CONSIDERADOS COMO NÃO EXISTENTES. 1 . A qualidade de herdeiro legítimo ou testamentário não pode ser compulsoriamente imposta, garantindo-se ao titular da vocação hereditária o direito de abdicar ou declinar da herança por meio da renúncia expressa, preferindo conservar-se completamente estranho à sucessão. 2. Ao contrário da informalidade do ato de aceitação da herança, a renúncia exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termos nos autos (art. 1807), ocorrendo a sucessão como se o renunciante nunca tivesse existido, acrescendo-se sua porção hereditária à dos outros herdeiros da mesma classe . 3. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros não sujeitos a elementos acidentais. Essa a regra estabelecida no caput do art. 1808 do Código Civil, segundo o qual não se pode aceitar ou renunciar a herança em partes, sob condição (evento futuro incerto) ou termo (evento futuro e certo) . 4. No caso dos autos, a renúncia operada pelos recorrentes realizou-se nos termos da legislação de regência, produzindo todos os seus efeitos: a) ocorreu após a abertura da sucessão, antes que os herdeiros aceitassem a herança, mesmo que presumidamente, nos termos do art. 1807, do CC/2002; b) observou-se a forma por escritura pública, c) por agentes capazes, havendo de se considerar que os efeitos advindos do ato se verificaram. 5 . Nessa linha, perfeita a renúncia, considera-se como se nunca tivessem existido os renunciantes, não remanescendo nenhum direito sobre o bem objeto do negócio acusado de nulo, nem sobre bem algum do patrimônio. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1433650 GO 2013/0176443-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020).

Portanto, demonstrada a renúncia formal e a ausência de bens herdados que pudessem justificar a execução direta contra o patrimônio do Impetrante, a decisão que mantém o herdeiro no polo passivo para fins de sofrer execução pessoal revela-se teratológica, afrontando a lógica do sistema sucessório brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de determinar a exclusão definitiva de
LUCAS CORREA MIRANDA
do polo passivo da Execução nº 1051314-45.2024.8.11.0001, bem como o levantamento de quaisquer constrições ou ordens de bloqueio que tenham recaído sobre seus bens e valores pessoais.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas na forma da lei, ressalvada a gratuidade judiciária já deferida.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026